Tribunal: TJSP
Processo: 2252960-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252960-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes M.A.R.
VIENA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e BN CONSTRUÇÕES S/A, é
agravada KAREN SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252960-51.2019.8.26.0000 -Voto no 3951
2
VOTO No 3951
PROCESSO No: 2252960-51.2019.8.26.0000
CLASSE ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: M.A.R. VIENA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E
OUTRO
AGRAVADO: KAREN SALLES
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento. Honorários periciais. Prova determinada
de ofício. Inversão do ônus da prova que não interfere no seu
custeio. Honorários periciais que deverão ser arcados também pela
agravada. Artigo 95, caput, CPC. Decisão reformada em parte.
Recurso a que se dá provimento em parte.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
adiante transcrita: “Vistos. Há problemas internos a solucionar no imóvel. Assim
providencie a parte requerida em 15 dias. Em havendo ainda pendência, será determinada
prova pericial, a cargo da requerida, para demonstração da regularidade. Intime-se” (fls.
290), aclarada pela decisão proferida em embargos de declaração: “Vistos. Além da
questão estar preclusa, a relação de consumo e a verossimilhança apresentada pela parte
autora faz com que a requerida arque com os ônus da perícia. Nomeio perito José Carolos
Teixeira. Intime-se-o para arbitrar seus honorários. Intime-se.”
Alegam as agravantes, em resumo, que (i) a questão debatida não está
preclusa diante da tempestividade da oposição dos embargos de declaração contra a
decisão que determinou a realização de perícia às suas custas, (ii) a inversão do ônus da
prova, inerente às relações de consumo, não se confunde com inversão do ônus de custeio
da prova; e (iii) que a autora requereu a realização da prova pericial, razão pela qual deve
ser por ela custeada.
Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma do r. decisum, para
que a produção de prova pericial seja custeada pela agravada, ou, que seja determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252960-51.2019.8.26.0000 -Voto no 3951
3
divisão dos custos da perícia, nos termos do art. 95 do CPC.
Não foi concedido efeito suspensivo.
A agravada não ofertou contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
A controvérsia recursal cinge-se em se perquirir a quem incumbe o
pagamento dos honorários periciais: às agravantes, à agravante ou a ambas.
O recurso merece provimento em parte.
Dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que “cada parte adiantará
a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes.”(g.n.) e, no caso em tela, embora a agravada
tenha requerido a produção da prova pericial, conforme se verifica às fls. 291, ela fora
anteriormente determinada pelo Juízo às fls. 290 e ratificada às fls. 314, de forma que o
custeio deve ser rateado entre as partes.
Conquanto o Juízo a quo tenha observado o artigo 6o, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor no sentido de determinar a inversão do ônus probatório
para favorecer a agravada ante a sua hipossuficiência técnica, é de se ver que tal benesse
em nada interfere na forma de custeio da realização da perícia.
Nesse sentido:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Processo que se encontra
na segunda fase, em que se discute se as contas prestadas
são ou não boas Processo que ainda não se encontra em
fase de cumprimento de sentença Questão relativa à
gratuidade da justiça deferida aos agravados que não pode
ser conhecida, já que não integra o rol do art. 1.015, do
CPC, que só autoriza o agravo em caso de denegação do
benefício - Prova pericial determinada de ofício

Determinação de que as partes antecipem os honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252960-51.2019.8.26.0000 -Voto no 3951
4
perito

Adiantamento
dos
honorários
que
vem
expressamente previsto no art. 95, "caput", do CPC
Hipótese em que, tendo a perícia sido determinado de
ofício, os honorários devem ser rateados
Questões
ligadas á legitimidade da ré que estão superadas, tendo em
vista que ela foi condenada a prestar contas, na primeira
fase, por decisão transitada em julgado
Recurso
conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2048323-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020)
Agravo de instrumento. Supostos reajustes abusivos no
plano de saúde. O juiz entendeu necessária a realização de
prova pericial e nomeou, de ofício, peritos para tanto. A
inversão do ônus da prova não se confunde com a
responsabilidade de seu custeio, ante o contido nos art. 82
e 95 do CPC. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2042858-17.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro:
22/04/2020)
III DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

Relator